Tribunal: TJES
Processo: 5000356-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000356-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: H. P. D. C.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra/ES, por meio da qual deferiu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer originária, para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao agravado tratamento de
“[...]Equoterapia e atendimento individualizado e em grupo no método desenvolvimento DIR FLOOR TIME[...]”
.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, sustentando basicamente que não pode ser obrigado a fornecer o tratamento reivindicado pela parte agravada na demanda originária, por ser de alto custo, não padronizado pelo SUS e não possuir comprovação científica de sua eficácia. Além disso, alega que não constam dos autos prova inequívoca da imprescindibilidade do tratamento, o que pode indicar a substituição por alternativas fisioterápicas e terapêuticas menos custosas. Alega que o efeito multiplicador decorrente de decisões como a que se aprecia impinge sério risco na gestão pública direcionada à saúde para, a final, requerer a reforma da interlocutória impugnada.

Contrarrazões apresentadas no evento nº 440627, pela incolumidade da decisão.

Consta dos autos, ainda, o parecer do NAT (evento nº 553493), manifestação dos litigantes sobre o documento (eventos nºs. 607200 e 581245), bem como manifestação Ministerial (evento nº 626836).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

13/10/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000356-13.2020.8.08.0000

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra/ES, por meio da qual deferiu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer originária, para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao agravado tratamento de Equoterapia e atendimento individualizado e em grupo no método desenvolvimento DIR FLOOR TIME.

A
eminente Desembargador
a
Relator
a
deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão singular.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre observar que
a
saúde é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal, no Título II, que trata justamente dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Em verdade, o direito à saúde encontra-se abarcado dentre os direitos considerados indisponíveis, previsto expressamente no artigo 6º da Carta Magna.

Nesse mesmo sentido, o artigo 196, da Constituição Federal atribui ao Estado o dever de garantir o acesso universal aos serviços de saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais,
a jurisprudência predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “[...]
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

No presente caso, os laudos médicos (404166) atestam que o agravado apresenta quadro de Transtorno do Desenvolvimento com Inabilidade para Interagir Socialmente, Dificuldade de Linguagem e Comportamento Restritivo (CID 10: F84.1 e CID 10: F72.1), necessitando, portanto, de
tratamento de Equoterapia e atendimento individualizado e em grupo no método desenvolvimento DIR FLOOR TIME.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO.
1. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos e com a concessão de tratamento médico. 2. Comprovada a necessidade de tratamento e a incapacidade para adquiri-los, o Poder Público, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-los imediatamente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169003577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

D
essa forma,
entendo presentes os requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual agiu com acerto o eminente magistrado de primeiro grau ao deferir a liminar.

Sob os argumentos acima expostos,
pedindo vênia à culta Relatora
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
a
o presente
agravo de instrumento
,

a fim de
manter incólume a r.
decisão
vergastada
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que o recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município da Serra e alegou que padece de autismo (transtorno no desenvolvimento com inabilidade para interagir socialmente, dificuldade de linguagem comportamento restritivo – CID 10: F84.1 e CID 10: F72.1), tendo sido diagnosticado por Médica do SUS, a qual prescreveu atendimento individualizado e em grupo no método desenvolvimento DIR FLOORTIME e Equoterapia, 3 (três) vezes por semana. Assim, alegando o alto custo do tratamento e sua hipossuficiência em arcar com as despesas dele decorrentes, requereu tutela jurisdicional que compelisse os demandados a fornecê-lo, ainda em sede liminar, o que foi acolhido pela magistrada singular.

Segundo consta da decisão impugnada, além de determinar que o agravante e o Município da Serra fornecessem o tratamento vindicado pelo autor, a julgadora de origem fixou prazo de 30 (trinta) dias e cominou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento, embora limitando as astreintes ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), contra o que se voltou o ente público recorrente.

Ao proferir a decisão constante do evento nº 406224, entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação do agravante.

Ocorre que a hipótese envolve fornecimento de tratamentos experimentais não padronizados pelo SUS, cuja eficácia não foi devidamente comprovada, conforme atesta o próprio laudo médico acostado à inicial que, além de não mencionar sua imprescindibilidade, indica que o recorrido já faz uso de Equoterapia uma vez por semana, “porém ineficiente”.

Não por outro motivo, o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT referenciado no evento nº 553493 concluiu que
“[...]
o paciente em tela necessita de uma avaliação com profissional fisioterapeuta do SUS, cabendo ao mesmo definir perante o quadro atual do Requerente, quais métodos/intervenções seriam indicados ao mesmo e com qual intensidade, cabendo ao poder público após manifestação do profissional disponibilizar o (s)
procedimento (s) indicados. Sugere-se que a equipe do CREFES realize essa avaliação e emita um relatório detalhado.”

Não olvido que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas.

Todavia, conforme já decidiu este sodalício,
“[...]o
direito constitucional à saúde não pode ser invocado a fim de que o Estado forneça todo e qualquer tratamento ou medicamento pleiteado, sobretudo tratando-se de fármaco não padronizado em lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS ou contemplado em qualquer protocolo do Ministério da Saúde,
[...]
sob pena de haver uma interferência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas elaboradas pelo Executivo, comprometendo, desse modo, o sistema de saúde e o acesso igualitário a suas prestações.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 52179000139, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

A propósito, ainda, atente-se para seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO – SUTENT – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO, EM DETRIMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELO SUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação às preliminares de carência de ação, por falta de interesse de agir, e ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, deixo de apreciá-las por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram ainda suscitadas no Juízo a quo, de modo que conhecê-las importaria em supressão de instância.

2. O Poder Público somente deve ser obrigado a fornecer medicamento não padronizado quando for demonstrado cabalmente sua indispensabilidade para a saúde do paciente, bem como mediante a evidência de que as medicações oferecidas pela rede pública de saúde não são suficientes para o êxito do tratamento, uma vez que a aquisição de medicamentos à margem da padronização exigirá, por óbvio, o direcionamento de recursos públicos para o atendimento de uma situação específica. Precedentes TJES.

3. Além de ser uma exigência constitucional o emprego racional dos recursos públicos, o Estado é responsável pela segurança e qualidade dos serviços prestados e, concomitantemente, está obrigado a evitar o risco de doença e outros agravos e/ou impedir que outros o provoquem. A obrigação às prestações de saúde atribuída ao Estado coexiste com o dever, desse mesmo Estado, de abster-se daquelas prestações que possam se revelar danosas à população.

4. O medicamento Sutent não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não há demonstração de que é o único eficaz, em detrimento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo Sistema Público de Saúde, ao tratamento da moléstia que acomete a agravada.

5. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001612, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Quanto ao requerimento formulado pelo agravado no evento nº 607200, para que o agravante seja
“[...]intimado para providenciar a marcação da avaliação do agravado com o fisioterapeuta da equipe do CREFES, a fim de que indiquem os métodos e intervenções que devem ser realizados junto ao recorrido[...]”
, anoto que tal providência deverá ser adotada pelo juízo originário, sob pena de reprovável supressão de instância.

Assim sendo, uma vez que na hipótese dos autos não há comprovação de que esgotadas as tentativas de tratamento pelas vias medicamentosas oferecidas pelo sistema público de saúde, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão impugnada, indeferir a medida urgente pugnada em primeiro grau de jurisdição, devendo o magistrado singular observar para que a orientação emitida pelo NAT seja diligenciada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO – EFICÁCIA NÃO COMPROVADA – NÃO EXAURIDAS TENTATIVAS DE TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR RECORRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Segundo a jurisprudência deste sodalício,
“[...]o
direito constitucional à saúde não pode ser invocado a fim de que o Estado forneça todo e qualquer tratamento ou medicamento pleiteado, sobretudo tratando-se de fármaco não padronizado em lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS ou contemplado em qualquer protocolo do Ministério da Saúde,
[...]
sob pena de haver uma interferência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas elaboradas pelo Executivo, comprometendo, desse modo, o sistema de saúde e o acesso igualitário a suas prestações.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 52179000139, Rel. Sub.: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 17/04/2018, Pub.: 24/04/2018)
.

2 – A hipótese envolve fornecimento de tratamentos experimentais não padronizados pelo SUS, cuja eficácia não foi devidamente comprovada, conforme atesta o próprio laudo médico acostado à inicial que, além de não mencionar sua imprescindibilidade, indica que o recorrido já faz uso de Equoterapia uma vez por semana, “porém ineficiente”.

3 – Não havendo comprovação de que esgotadas as tentativas de tratamento pelas vias medicamentosas oferecidas pelo sistema público de saúde, reforma-se a decisão agravada que deferiu a liminar nos autos originários, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.